Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA ASSIMÉTRICA. NEGATIVA. NÃO ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante estabelece o artigo 10, VII, da Lei no 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de órteses e próteses não associados a ato cirúrgico.
2. No caso dos autos, o relatório médico informa que o autor é portador de braquicefalia assimétrica, tendo sido indicado o uso de órtese craniana corretiva não cirúrgica.
3. Malgrado a patologia que acomete o postulante, não há como compelir a operadora a custear a órtese pleiteada, uma vez que, por não ser ligada a ato cirúrgico, possui exclusão legal e contratual.
4. Apelação conhecida e desprovida.